Tribunal: TJDFT
Processo: 0745888-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0745888-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI, ANNELISE SCHMITKE AZEVEDO BELCHIOR TISI RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora